Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DESEMBARQUE FORÇADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor de fornecedora de serviço turístico. Os apelantes adquiriram pacote de cruzeiro marítimo com itinerário internacional e embarcaram com filha menor apenas munida de certidão de nascimento. Durante parada em Itajaí/SC, a família foi obrigada a desembarcar por ordem da Polícia Federal, diante da ausência de documentação adequada da menor para prosseguir em viagem internacional, alegando, ainda, ausência de assistência por parte da empresa contratada. Pleiteiam reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e na fiscalização do embarque por parte da fornecedora quanto à documentação necessária para cruzeiro internacional; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais em decorrência do desembarque forçado e da ausência de assistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por informações ambíguas ou insuficientes acerca dos serviços prestados, conforme dispõe o art. 14 do CDC, não se verificando excludente de responsabilidade quando não há culpa exclusiva do consumidor.
4. Os documentos fornecidos pela empresa, como o “Bilhete do Cruzeiro” e o “checklist de embarque”, indicavam a aceitação da certidão de nascimento para menores de 12 anos sem esclarecer a exigência diferenciada para itinerário internacional, induzindo os consumidores em erro.
5. A empresa permitiu o embarque da menor sem documento de identidade com foto ou passaporte, falhando na fiscalização prévia e contribuindo para o evento danoso.
6. O desembarque forçado da família durante a parada no território nacional, sem prévio aviso e sem assistência, expôs os consumidores a situação de vulnerabilidade e resultou na hospitalização da menor, configurando danos materiais e morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de serviços turísticos responde objetivamente pelos danos decorrentes de informações insuficientes ou ambíguas sobre documentação necessária para cruzeiro internacional.
2. A falha na fiscalização no embarque quanto à documentação configura defeito na prestação do serviço.
3. O desembarque forçado de consumidores, sem assistência, caracteriza dano material e moral passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 20170110113587, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 17.12.2018; TJDFT, Acórdão no 1102478, 0702780-80.2017.8.07.0008, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJE 20.06.2018.